Tribunal: STF
Processo: HC 271017
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. EXTORSÃO MAJORADA. PENA. REGIME DE CUMPRIMENTO FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Presidente indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 1.084.358/SP (e-doc. 6).

2. Colhe-se dos autos que a paciente foi condenada à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa, no regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 158, § 1º, do Código Penal (extorsão majorada) (e-doc. 4, p. 1-25). 

3. O Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso de apelação (e-doc. 5).

4. Inconformada, a defesa formalizou o citado habeas corpus no STJ.

5. Neste habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da fixação do regime inicial fechado para cumprimento de pena inferior a 8 anos. Alega violação aos Verbetes nº 718 e nº 719 da Súmula do STF. Afirma ser direito subjetivo da paciente a fixação de regime semiaberto, ante a ausência de circunstâncias judiciais negativas. 

6. Requer a fixação do regime inicial semiaberto.

É o relatório.

Decido.

7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021.

8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a inicial, contudo, não vislumbro situação a autorizá-la.

9. Na espécie, embora a pena definitiva tenha resultado em patamar inferior a 8 anos de reclusão (5 anos e 4 meses), a autorizar, em tese, o implemento do semiaberto, não há ilegalidade na definição do regime mais severo, uma vez justificada a medida a partir de dados concretos. O Tribunal de Justiça entendeu correto o regime mais gravoso para o início do cumprimento da pena, destacando, em especial, os contornos do fato delitivo: 

“A r. sentença fixou o regime prisional inicial fechado para as três rés, consignando que “Deverão as acusadas iniciar o cumprimento das penas corporais no regime fechado (artigo 33, §2º, letra “b”, c.c. o § 3°, deste mesmo artigo do Código Penal), o único compatível, no entender desta Magistrada, com a prática do crime de extorsão em concurso de agentes cujas ameaças visaram, inclusive, à uma criança”. 
A Defesa de Luana busca a alteração para o regime inicial aberto, e a Defesa das corrés Alessandra e Thayane busca o regime inicial semiaberto. 
Tais pleitos, porém, não merecem acolhimento diante da justificativa externada na r. sentença. A grave ameaça revelou, neste caso concreto, gravidade concreta da conduta perpetrada pelas três acusadas, sobretudo porque o emprego de grave ameaça envolveu criança menor de 12 anos, além de persistência na conduta, frieza na execução e a ausência de respeito aos valores familiares, mormente no que atine à ré Luana, cuja reprovabilidade é ainda maior, pois, repita-se, expôs sua própria filha como instrumento de ameaça.
Bem justificada a fixação do regime inicial fechado, fica assim mantido para as três apelantes.” (e-doc. 5, p. 31; grifos adicionados).

10. Idêntica visão foi adotada no STJ pelo Ministro Presidente, conforme o seguinte trecho a seguir: 

“Na espécie, consta do Voto condutor do acórdão impugnado a seguinte fundamentação quanto ao regime inicial de cumprimento da pena: 
Tais pleitos, porém, não merecem acolhimento diante da justificativa externada na r. sentença. A grave ameaça revelou, neste caso concreto, gravidade concreta da conduta perpetrada pelas três acusadas, sobretudo porque o emprego de grave ameaça envolveu criança menor de 12 anos, além de persistência na conduta, frieza na execução e a ausência de respeito aos valores familiares, mormente no que atine à ré Luana, cuja reprovabilidade é ainda maior, pois, repita-se, expôs sua própria filha como instrumento de ameaça. 
Bem justificada a fixação do regime inicial fechado, fica assim mantido para as três apelantes (fl. 39).
Nos termos dos §§ 2º e 3º do art. 33 do Código Penal, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena o julgador deverá observar a quantidade de pena aplicada, a primariedade do réu e a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Além disso, devem ser observados os enunciados das Súmulas n. 440 do Superior Tribunal de Justiça, e das Súmulas nºs 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal, segundos os quais é vedada a fixação de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta somente com base na gravidade abstrata do delito. 
Ademais, segundo a jurisprudência do STJ e a legislação pátria, acima citada, é considerada motivação idônea para o fim de imposição de regime mais severo do que a pena aplicada: a) a reincidência, ainda que não seja específica (§ 2º do art. 33 do CP); b) a existência de circunstância judicial desfavorável, nos termos do art. 59 do CP (§ 3º do art. 33 do CP) e; c) a gravidade concreta do delito. Nesse sentido, vale citar os seguintes julgados:EREsp n. 1.970.578/SC, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, DJe de 6.3.2023; AgRg no AgRg no AREsp n. 2.435.525/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 6.6.2024; AgRg no HC n. 836.416/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 3.5.2024; AgRg no HC n. 859.680/SP, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 14.2.2024; AgRg no HC n. 842.514/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 3.7.2024; AgRg no HC n. 901.630/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 3.7.2024; AgRg no HC n. 905.390/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 12.6.2024; AgRg no AREsp n. 2.465.687/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 11.6.2024. 
Acresça-se que, de acordo com a Súmula n. 269 do STJ, é admissível a adoção do regime prisional semiaberto para reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos, se favoráveis as circunstâncias judiciais.
Nessa linha, o julgado impugnado não diverge da jurisprudência desta Corte, pois, conforme se extrai do trecho do acórdão supratranscrito, há elementos idôneos para a fixação do regime fechado, em especial a gravidade concreta do delito.” (e-doc. 4, p. 3-4; grifos nossos).

11.  Por certo, este Tribunal firmou entendimento no sentido de que a “fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelado, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto” (HC nº 163.821-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 14/12/2018, p. 06/02/2019). Na mesma linha: HC nº 213.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 09/05/2022, p. 16/05/2022; e HC nº 187.996-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 04/06/2021.

12. Assim, além da quantidade de pena, da reincidência e das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal), na fixação do regime inicial de cumprimento, cabe ao julgador observar, também, as especificidades da conduta delituosa. Como visto, a conclusão externada pelas instâncias ordinárias está em harmonia com o verbete nº 719 da Súmula do STF: “a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”.

13. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF

Publique-se.

Brasília,  5 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator